Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-31.2023.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000255-31.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALTAIR NODARI - CPF: 205.916.911-91 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – ABATIMENTO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE – ADEQUAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DANOS MORAIS NÃO ARBITRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação dos serviços, salvo comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Comprovado o nexo causal entre o rompimento do cabo de energia elétrica mantido pela Requerida e o incêndio ocorrido na propriedade rural do Requerente, resta configurada a responsabilidade da Requerida pelos danos causados.

Danos materiais devidamente apurados por meio de laudo técnico pericial e documentos apresentados, com adequação ao limite de 40
salários mínimos
previsto para os Juizados Especiais Cíveis. Abatimento de valores já pagos administrativamente, conforme princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A ausência de condenação em danos morais foi devidamente fundamentada na limitação do teto dos Juizados Especiais Cíveis, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Recurso
conhecido e
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
contra sentença que deu
parcial
procedência ao pedido inicial,
nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a)

CONDENAR
a parte Requerida a pagar a parte Requerente o valor de R$ 52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta) reais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data de
publicação desta sentença e juros de 1% (um) por cento ao mês desde a citação;

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso interposto pela Requerida, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por ALTAIR NODARI, em razão de incêndio causado pelo rompimento de cabo de energia elétrica pertencente à Requerida.

O juízo de origem, considerando as provas carreadas aos autos, reconheceu a responsabilidade objetiva da Requerida e condenou-a ao pagamento de danos materiais, com adequação ao limite de 40
(quarenta)
salários mínimos
dos Juizados Especiais Cíveis, afastando, no entanto, a condenação por danos morais, também em razão do teto dos Juizados.

A responsabilidade da Requerida decorre do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar os danos causados por defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa. O § 3º do referido artigo apenas exime o fornecedor de tal obrigação nas hipóteses de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em análise, o conjunto probatório evidencia, de maneira robusta, o nexo causal entre a conduta omissiva da Requerida, consistente na falha na manutenção da rede elétrica, e o dano sofrido pelo Requerente.

Os depoimentos colhidos durante a instrução processual reforçam o entendimento de que o
incêndio teve como causa inicial o rompimento do cabo de energia elétrica
. Destaca-se o testemunho do vizinho do Requerente, Sr. Aureliano Francisco, que afirmou ter presenciado o início do incêndio, identificando os cabos de energia como a origem do problema. Essa prova testemunhal se soma ao Boletim de Ocorrência nº 2021.240241 e ao laudo técnico pericial constante nos autos, que detalham a extensão dos danos e confirmam o rompimento do cabo de energia elétrica.

Além disso, a Requerida não apresentou elementos que comprovassem quaisquer das hipóteses excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3º, do CDC. A mera alegação de ausência de documentação ou suspensão do processo administrativo por 90
(noventa)
dias com fundamento na Resolução 1.000/2021 da ANEEL não é suficiente para afastar sua responsabilidade, pois os documentos apresentados pela parte autora são idôneos e aptos a comprovar os danos materiais sofridos.

A indenização por danos materiais exige prova robusta e detalhada, que permita a exata apuração do prejuízo sofrido, sendo vedada a fixação com base em estimativas ou presunções.

No caso dos autos, o Requerente apresentou vasta documentação que comprova os danos materiais. O laudo técnico pericial (id. 249334656) detalhou os prejuízos decorrentes do incêndio, incluindo a queima de 45
(quarenta e cinco)
hectares de pastagem, a morte de quatro bovinos, bem
como os custos de maquinário e mão de obra para contenção e reparação dos danos.

Embora a Requerida tenha realizado um pagamento administrativo de R$ 17.000,00,
(dezessete mil reais)
este valor não foi suficiente para cobrir a totalidade do prejuízo apurado, sendo legítimo o pedido do Requerente para ressarcimento do valor remanescente. A sentença de origem, ao acolher o pedido de R$ 71.726,80,
(setenta e um mil e setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos),
adequou-o ao teto de 40
(quarenta)
salários mínimos
aplicáveis aos Juizados Especiais, fixando o montante final em R$ 52.080,00
(cinquenta e dois mil e oitenta reais)
. Tal decisão está em consonância com os limites legais estabelecidos no artigo 3º, inciso I, da Lei 9.099/1995, e não merece reparos.

Embora a narrativa dos fatos demonstre o impacto significativo na propriedade rural do Requerente, o juízo de origem considerou inviável a condenação ao pagamento de danos morais em razão da limitação do teto de 40
(quarenta)
salários mínimos
dos Juizados Especiais.

É importante destacar que a jurisprudência reconhece o cabimento de danos morais em situações em que a conduta do fornecedor de serviços resulta em graves prejuízos ao consumidor. Contudo, no presente caso, a sentença entendeu que, diante do valor já ajustado para os danos materiais, a inclusão de uma indenização por danos morais comprometeria a efetividade da decisão, considerando o teto aplicável.

Tal fundamento encontra respaldo no princípio da celeridade e economia processual, pilares dos Juizados Especiais, devendo ser mantido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatad
a,
nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024